Tribunal: TJES
Processo: 5029697-70.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029697-70.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ZELIOMAR JOSE DE SOUZA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelação cível para reconhecer a responsabilidade objetiva de hospital por defeito estrutural e organizacional na prestação do serviço, condenando-o ao pagamento de indenizações por danos morais, estéticos e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição ao fundamentar a condenação do ente hospitalar e ao isentar o médico atuante no evento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem a finalidade estrita de sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não constituindo via adequada para a mera rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão enfrentou a controvérsia de forma clara e direta, distinguindo a responsabilidade subjetiva do médico da responsabilidade objetiva da entidade hospitalar, fundamentando a condenação desta última na carência de instrumental adequado e falha no dever de registro e monitoramento.

5. O órgão julgador não necessita rebater individualmente todos os argumentos ou documentos suscitados pelas partes, bastando a indicação de fundamentos hábeis a amparar a decisão, em estrita observância ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pretensão de mera rediscussão do julgado, sob a alegação de inconformismo com a valoração das provas e fundamentos, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.295.993/PR, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 14.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, irresignado com o acórdão proferido nos autos do mandado de segurança ajuizado por ZELIOMAR JOSE DE SOUZA, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo hígida a sentença que concedeu a segurança para anular o ato administrativo de exclusão do impetrante do processo seletivo.

Irresignado, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO opôs embargos de declaração, alegando, em síntese: (a) omissão no julgado por não enfrentar a tese de vinculação estrita ao edital e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da eliminação de candidato decorrente de omissão na fase de investigação social; e (b) necessidade de prequestionamento da matéria e manifestação sobre o Tema 22 do Supremo Tribunal Federal, que admite a exigência de idoneidade moral rigorosa para o ingresso em carreiras de segurança pública.

Sem contrarrazões.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029697-70.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: ZELIOMAR JOSE DE SOUZA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, sustenta o Embargante que o v. acórdão incorreu em omissão e contradição ao reconhecer a falha na prestação do serviço hospitalar, alegando incompatibilidade lógica com a absolvição do médico e ausência de análise sobre a real eficácia dos equipamentos e a concausa da microcefalia.

Requer, em suma, a atribuição de efeitos infringentes para sanar os vícios apontados.

Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso vertente, a leitura atenta do voto condutor do aresto impugnado revela que a matéria submetida ao conhecimento deste Colegiado foi exaurida de forma exauriente.

Ao contrário do que aduz o Embargante, denota-se que o acórdão embargado consignou expressamente que a sanção de exclusão do certame, motivada por omissão na Ficha de Informações Confidenciais (FIC), deve guardar estrita obediência aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

Na oportunidade, pontuou-se, de forma expressa que excluir o candidato por omitir um registro de Boletim de Ocorrência irrelevante e destituído de qualquer desdobramento criminal – o qual sequer gerou ação penal ou inquérito – caracteriza um rigor desproporcional por parte da Administração Pública, afastando a higidez do ato administrativo coator por considerá-lo abusivo e excessivo frente aos postulados da razoabilidade.

Veja-se breve excerto do julgado embargado, que externa a referida argumentação:

(...) No caso específico, a exclusão não se deu pela existência do Boletim de Ocorrência, mas sim pela omissão de sua declaração, conforme alega o apelante.

No entanto, o fato omitido, por si só, é irrelevante e de pequeno impacto social, incapaz de desabonar a conduta do candidato ou comprometer a moralidade exigida para o cargo.

A punição de eliminação do certame por omissão deve guardar proporção com a gravidade do fato omitido, de forma que excluir o candidato por omitir um fato irrelevante e sem desdobramento criminal caracteriza um rigor desproporcional por parte da Administração, conferindo à omissão uma penalidade excessiva. (...)”

Além disso, o acórdão enfrentou a tese central da defesa (higidez do certame e vinculação ao edital) ao sopesar o princípio da legalidade estrita em face do princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF) e da razoabilidade. O Colegiado assentou expressamente que, não obstante as previsões editalícias de eliminação por omissão, a inaptidão moral para o cargo de Monitor de Ressocialização Prisional não se sustenta diante de falhas de preenchimento sobre fatos sem densidade para desabonar a conduta do candidato.

Importa frisar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre no caso
.” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.295.993/PR, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 20/10/2025).

No caso
sub examine,
a
fundamentação adotou tese incompatível com a eliminação automática pretendida pelo Estado, o que, por si só, afasta a alegação de omissão por negativa de prestação jurisdicional (art. 489, §1º, IV, do CPC).

Vê-se, portanto, que ao proferir o v. Acórdão embargado, este Órgão Julgador analisou a matéria controvertida e deu a solução que entendeu adequada ao apreciar o recurso interposto, não incorrendo em qualquer omissão acerca das normativas incidentes à espécie. Resta patente que o Estado embargante busca, por via oblíqua, a reapreciação do mérito decisório ante o seu natural descontentamento com a prevalência da tese de desproporcionalidade do ato coator.

Ex positis
, verifica-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar eventuais vícios no v. Acórdão embargado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável nesta estreita via recursal aclaratória.

Pelo exposto, conheço dos Embargos de Declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.